Tribunal: TJDFT
Processo: 0745357-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745357-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANEIDE CHAGAS DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 39 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivaneide Chagas de Almeida contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 170932145 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida pelo Condomínio Parque Riacho 39, em desfavor da ora agravante, processo n. 0702125-76.2020.8.07.0017, deferiu a penhora sobre eventuais direitos aquisitivos relativamente ao “apartamento n. 303 do Bloco D, lote n. 02, Conjunto 04, Quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II”, nos seguintes termos: Adoto o relatório de ID 155778010, fl. 379/380. CONDOMINIO PARQUE RIACHO 39 ajuizou em 29/4/2020, ação de execução (taxas condominiais) contra IVANEIDE CHAGAS DE ALMEIDA, partes já qualificadas. A executada foi citada por telefone (Whatsapp - 61 9 8597-9012) ao ID 99521452, fl.268/269 . Compareceu, por intermédio da Defensoria Pública ao ID 102490777, fl.271. Apresentou proposta de acordo ao ID 103152413, fls. 287/288, a qual foi rejeitada pelo exequente ao ID 103805655, fls.293/294. Deferida a gratuidade de justiça à executada (ID 109383446, fl.298). Penhora de R$ 470,16, em 12/5/2022, via SISBAJUD (ID 124409055, fls.322/324). Pesquisa no sistema SINESP/INFOSEG ao ID 126083381, fls.330/331. A executada apresentou impugnação à penhora ao ID 126752646, fl. 333, por se tratar de verba salarial decorrente de remuneração de atividade autônoma, portanto, verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Manifestação do exequente ao ID 128639477, fls.341/342, em que pugna pela manutenção da penhora e caso não seja esse o entendimento, requer o bloqueio de 30% dos rendimentos da executada. Acrescento que na decisão ID 155778010, fls. 378/380, foi acolhida a impugnação dos cálculos apresentados pela devedora. Também foi deferido o levantamento dos valores penhorados em favor da credora e sua intimação para apresentação de planilha de débito para análise do pedido de penhora do imóvel indicado. Na petição de ID 162104230, fl. 392, o credor reforça o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador do débito condominial. Junta planilha de débito (ID 162104236) e certidão de ônus do imóvel (ID 164623972, fls. 407/409). O devedor apresentou petição da ID 165248017, fls. 410/411, requerendo a designação de audiência de conciliação. Decido. O processo tramita desde o ano de 2020, tendo sido a devedora citada em agosto de 2021 e ao longo do processo já foram apresentadas propostas de acordo que não foram aceitas pela credora, portanto, não entendo útil a designação de audiência de conciliação neste momento processual, caso as partes pretendam realizar acordo devem entrar em contato através dos telefones disponíveis no processo e trazer os termos para homologação. O exequente pleiteia a penhora dos direitos sobre o imóvel da parte executada. Observo que o imóvel penhorado está alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil (ID 164623972, fls. 407/409). Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta[1]se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é o Banco do Brasil e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Assim, não é possível a penhora do bem em si, mas apenas de eventuais direitos aquisitivos da ora parte executada, já que esta terá a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro. Feitas tais considerações, e considerando a natureza propter rem da dívida em execução, DEFIRO a penhora do sobre eventuais direitos da parte executada sobre o ‘apartamento no 303, situado no 3o pavimento, do bloco D, Lote no 02, conjunto 04, quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matrícula 88.076, caso o imóvel seja retomado pelo agente fiduciário. Intime-se a parte executada da penhora realizada e da sua constituição em fiel depositária do bem, via Defensoria Pública. Prazo de 15 dias para impugnação (30 dias, no caso da Defensoria Pública). Intime-se o agente fiduciário para que em caso de retomada do imóvel e posterior leilão extrajudicial, deverá, havendo saldo remanescente a favor da parte devedora fiduciante, depositar tal valor neste Juízo. Além disso, deverá encaminhar ofício informando a atual situação do contrato de alienação vinculado ao bem. Promova a Secretaria a penhora via sistema E-RIDF, art. 844 CPC. Deverá o exequente recolher os emolumentos respectivos, diretamente no Cartório de Registro de Imóveis, devendo comprovar o pagamento nos autos. - grifos no original Inconformada, a executada interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52663124), requer, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita em sede recursal, por ser pessoa economicamente hipossuficiente. Narra se tratar de execução de encargos condominiais movida pelo Condomínio Parque Riacho 39 em que o exequente/agravado não aceitou nenhuma das propostas de acordo formuladas pela agravante. Conta ter a decisão agravada deferido a penhora do apartamento no 303, situado no 3o pavimento, do bloco D, Lote no 02, conjunto 04, quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matriculado sob n. 88.076. Pugna pela reforma da decisão agravada, pois os direitos aquisitivos dizem respeito tão somente ao direito de adquirir o bem alienado fiduciariamente, sem atingir o credor fiduciário, que não é obrigado a contratar com terceiros. Pontua não ser possível a transferência dos direitos aquisitivos sem a anuência da instituição financeira, pois ela é credora do contrato de alienação do imóvel. Assevera que, caso a decisão agravada seja mantida, “a instituição financeira será prejudicada, já que será obrigada a aceitar um terceiro, com o qual não celebrou qualquer contrato, como devedor (no caso o eventual arrematante)”. Pontua ser o imóvel financiado pelo Banco do Brasil, que deve ser ouvido antes da penhora, sob pena de nulidade. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Frisa pertencerem os imóveis financiados pelo Banco do Brasil a programa nacional de promoção à moradia, direito constitucionalmente protegido. Reputa incabível a penhora de imóveis financiados, “porque o arrematante adquiriria direito de aquisição de imóvel que foi financiado com subsídio pelo Poder Público, pagando portanto muito menos do que ele vale ao credor fiduciário”. (sic) Entende que o imóvel não pode ser transacionado em leilão, pois eventual arrematante adquiriria o bem por valor muito abaixo do valor de mercado, tendo em vista que o imóvel foi altamente subsidiado, uma vez que i) foi vendido à recorrente em programa habitacional instituído pelo Poder Público para implementar o direito de moradia da população de baixa renda; ii) o lote do imóvel foi doado pelo Distrito Federal; iii) as benfeitorias foram fortemente subsidiadas pelo Estado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. Entende que a constrição judicial do imóvel frustra por completo o plano estatal anterior de fomentar a moradia para a população de baixa renda. Defende, ainda, haver incompatibilidade da penhora dos direitos aquisitivos (art. 835, XII, do CPC) com o § 4o, II, e § 5o do art. 6o da Lei 11.977/2009, que veda a negociação de direitos, quaisquer que sejam, antes da quitação do financiamento imobiliário. Conclui pela necessidade de reforma da decisão agravada “para determinar que seja retirada a penhora de eventuais direitos da parte agravada sobre o apartamento no 303, situado no 3o pavimento, do bloco D, Lote no 02, conjunto 04, quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matrícula 88.076”. Ao final, requer: a) A reforma da decisão agravada a fim de determinar, LIMINARMENTE, que seja retirada a penhora de eventuais direitos da parte agravada sobre o apartamento no 303, situado no 3o pavimento, do bloco D, Lote no 02, conjunto 04, quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matrícula 88.076 e no mérito, que seja confirmada a decisão de retirada da penhora. b) A concessão da gratuidade de justiça; c) A intimação da parte agravada para querendo apresentar contrarrazões. Sem preparo em razão do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso Nas razões recursais, a agravante formula pedido de concessão de gratuidade de justiça. Entretanto, o benefício foi a ela deferido na decisão catalogada no Id 109383446 do processo de referência e não há notícia de que tenha sido revogado. Falta, portanto, interesse recursal à agravante para postular a gratuidade de justiça, uma vez que já teve a si deferida tal benesse. Por tais razões, admito em parte o agravo de instrumento, na medida em que ausente interesse recursal relativamente à concessão da justiça gratuita. 2. Do mérito Na extensão em que admito o recurso, assinalo que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante, apesar de postular, ao final das razões recursais a antecipação da tutela recursal, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entendem ser possível a concessão da medida indicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão da tutela antecipada, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO EM PARTE o processamento do recurso, mas INDEFIRO o postulado efeito suspensivo porque não atendido o ônus argumentativo de expor a causa de pedir autorizadora da concessão da tutela liminar. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora